Tribunal: TJDFT
Processo: 0726415-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação indenizatória. Mamoplastia com inserção de Prótese de Silicone. Dano moral. configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. Apelam as rés pleiteando a exclusão da indenização a título de danos morais ou, subsidiariamente, sua redução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade das rés pelos danos causados aos direitos da personalidade da autora.
III. Razões de decidir
3. Embora a responsabilidade civil esteja centrada no princípio fundamental da indenidade, os parâmetros destacados indicam que, no caso de dano moral, a indenização tem uma dupla função: compensar o dano e punir o causador. A reparação busca restaurar a integridade patrimonial (em sentido amplo) da vítima, apesar da natureza específica do dano; a punição visa impedir a repetição de atos incompatíveis com a vida em sociedade e com o ordenamento jurídico.
4. A Autora foi tratada com rispidez e com frivolidade, o que não atende às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e certamente também não satisfaz às diretrizes de decoro exigidas pela ética médica. Houve, ainda, o envio dos prontuários médicos e das fotos da Apelada nua para terceiros não autorizados, violando o dever de zelo e cautela para com as imagens e dados sensíveis da Apelada, nos termos do Art. 5, da Lei 13.709/18.
5. Violado o direito e causado dano a outrem, fica o responsável obrigado a repará-lo, nos termos do art. 186 c/c 927 do CC.
6. Diante das circunstâncias verificadas no caso concreto, o valor arbitrado na sentença (R$ 20.000,00) se mostra razoável e proporcional, incutindo o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Art. 5, da Lei 13.709/18; art. 186 c/c 927 do CC.